Tribunal: TJPA
Processo: 0806434-05.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806434-05.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0806434-05.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA, NO CASO, O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.

No caso, a autora
pretende a anulação de ato administrativo, qual seja, do auto de apreensão e auto de infração de veículo, com a consequente anulação de pagamento da multa aplicada.

. Sendo assim, tendo em vista que
o objeto da ação diz respeito a Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa, entendo que a matéria não está incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJE/PA.

Considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

O presente conflito tem origem na Ação ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, no qual a autora pretende a anulação do auto de apreensão e auto de infração de veículo, com a consequente anulação de pagamento da multa aplicada.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda, fundamentado no fato de que, com o advento da Resolução n 14/2017, de 06 de setembro de 2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a ação que versa sobre ato administrativo de aplicação de penalidade, objetivando o autor a sua respectiva anulação. Ou seja, trata-se de anulação de ato administrativo emanado da Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia.

Sendo assim, aponta que o assunto “atos administrativos” não está previsto na Resolução n° 14/2017 como competência privativa de quaisquer das varas, de modo que corresponde matéria de competência comum, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 1° Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 14679338 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

O Ilustre Procurador de Justiça não emitiu parecer, devido à ausência de qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação do Órgão Ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, na qual a autora pretende a anulação do auto de apreensão e auto de infração de veículo, com a consequente anulação de pagamento da multa aplicada.

No feito, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA declinou a competência, fundamentado no fato de que, levando em consideração o advento da Resolução n° 14/2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

No caso em questão, o autor
pretende a anulação de ato administrativo, qual seja, de auto de apreensão e auto de infração de veículo, com a consequente anulação de pagamento da multa aplicada. Sendo assim, tendo em vista que
o objeto da ação diz respeito a Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa, entendo que a matéria não está incluída na competência
privativa
das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito, vejamos:

“Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”

Diante disso, considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15
.

A matéria aqui tratada é recorrente no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, que já firmou jurisprudência pacífica sobre o tema.

A seguir, colaciono situações análogas, envolvendo a mesma matéria (Anulação do Ato Administrativo de aplicação de multa) e as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª Vara de Belém), que esta Corte assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO C/C SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017 DO TJPA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, aduzindo ser o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Anulação de Atos de Infrações c/c com suspensão de multa de trânsito; 2. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém declinou da competência sob o argumento de que o assunto tratado na demanda não se encontra dentro das hipóteses de competência privativa daquele juízo e nem de competência comum entre as Varas, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da 3ª e 4ª Vara da Fazenda; 3. Relativamente ao presente conflito negativo de competência, a divergência se dá em relação à aplicação dos artigos 3º, 4º e 5º da Resolução nº 14/2017 do TJ/PA, que redefiniu as competências das Varas de Fazenda Pública da Capital
; 4. O caso posto em julgamento está relacionando a Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa. Tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito; 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0808776-86.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO CAUTELAR.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DE ALEGADO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA.
ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Bel&eacute;m contra o Ju&iacute;zo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada como medida preparatória de futura Ação Declaratória de Nulidade. 2. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes. 3. Na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém. 4. À unanimidade.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE: 0804538-63.2019.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Seção de Direito Público)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADE. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.

(TJPA, processo n.º
0804541-18.2019.8.14.0000
– PJE, Rel.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, Seção de Direito Público, julgado em 05.06.2020). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR.
ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO E MULTA DO VEÍCULO PELA ARCON. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE TODAS AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, JUÍZO ESTE PARA O QUAL O FEITO FORA DISTRIBUÍDO POR PRIMEIRO.

(TJPA, processo n.º 0804290-97.2019.8.14.0000 – PJE, Rel.
Roberto Gonçalves de Moura
, Seção de Direito Público, julgado em 04.09.2019). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO Nº 14/2017- TJPA. AÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

(TJPA, processo n.º 0804225-05.2019.8.14.0000 – PJE, Rel.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
, Seção de Direito Público, julgado em 09.09.2019). (grifo nosso).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DE ALEGADO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR ...Ver ementa completaCOMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada como medida preparatória de futura Ação Declaratória de Nulidade. 2. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes. 3.

(TJ-PA 08045386320198140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, SeÃ§Ã£o de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 07/07/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DE ALEGADO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. ARTIGOS 43 E 59 DO CPC/15. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de Ato Administrativo. 2. A matéria da presente demanda não se encontra especificada no rol taxativo das Varas Fazendárias, versando, em verdade, sobre competência comum entre os 4 Juízos, devendo ser processada e julgada no Juízo suscitado, em observância a livre distribuição (artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017 e artigos 43 e 59 do CPC/15. Precedentes. 3. Na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE: 0804543-85.2019.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Seção de Direito Público)

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024